Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-73.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008668-73.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGANTE), ROBERTA BASSO CANALE - CPF: 591.576.400-25 (ADVOGADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), VALDENIL BARBOSA MACHADO - CPF: 175.026.671-72 (EMBARGADO), MARINA BORTOLON MOREIRA - CPF: 700.197.890-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - OMISSÃO E ERRO NÃO CARACTERIZADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
(id. 117291982), em razão do Acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.o 0008668-73.2008.8.11.0041 pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostos vícios no acórdão exarado aduzindo que, no caso em apreço, não teria como ter ocorrido a citação da parte apelada, haja vista que, conforme legislação específica - Decreto-Lei n.o 911 de 1969 - a citação só deve ocorrer após a busca e apreensão.

Assim, por não ter ocorrido a apreensão do bem alienado e considerando não ser possível a citação antes da busca e apreensão, menciona a embargante não estar correto considerar prescrito o direito da autora pela falta de citação.

Aduz a embargante que “
em nenhum momento [...] agiu com desídia, sempre conduziu com zelo o processo, impulsionando o feito. A demora na busca e apreensão e a consequente citação do Recorrido não pode ser imputado à Apelante que sempre praticou diligências no processo e foi surpreendida com a decisão de extinção, sem prévia intimação
”.

Por fim, considerando a embargante que a ação foi ajuizada em 2008 e o encerramento do grupo só ocorreu em 2012 e considerando que a interrupção retroagiu a data da propositura da ação, não há que falar em prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora Randon Administradora de Consórcios LTDA. (id. 117291982), em razão do Acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 0008668-73.2008.8.11.0041 pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição. Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso interposto, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Menciona o embargante que por não ter ocorrido a apreensão do bem alienado e considerando não ser possível a citação antes da busca e apreensão, é incorreto considerar prescrito o direito da autora pela falta de citação.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

De fato, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
o termo inicial para a contagem da prescrição se inicia da data do vencimento da última parcela prevista no contrato
, ou seja, ocorre no momento do encerramento do grupo, de acordo com as emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- CONTRATO DE CONSÓRCIO
-
PRESCRIÇÃO
- ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL -
TERMO INICIAL
-
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil
,
cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença
. Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação. (TJMT - N.U 0000445-04.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

[...]

Assim, ao caso em apreço,
considerando que o encerramento do grupo se deu em 22 de agosto de 2012
, consoante provas anexas (id. 102944033 - Págs. 29 a 31),
este também é o termo inicial do prazo prescricional
.

Deve-se ainda considerar ao caso
o prazo quinquenal previso no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, tendo em vista que se trata de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. Dessa forma, tem-se que o prazo prescricional findou-se em 22 de agosto de 2017.

Há de se ressaltar que,
apesar de a ação ter sido proposta em 23 de abril de 2008, e termo final do prazo prescricional ter ocorrido em 22 de agosto de 2017
,
até o momento a parte ré não foi citada nos autos, motivo pelo qual é inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento
.

Nessa perspectiva,
considerando-se o vencimento da última parcela em 22 de agosto de 2012
,
não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do apelante prescreveu
,
haja vista o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto na lei civil, que se findou em 22 de agosto de 2017
,
sem que a citação tenha sido efetivada
.

Assim, malgrado os argumentos da parte embargante, tenho que há ausência de omissão e erro no Acórdão embargado, não configurando no
decisum
os vícios alegados.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022